Tribunal: TJMT
Processo: 0008934-66.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008934-66.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUBEM STURM - CPF: 554.929.679-91 (VÍTIMA), ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 383.151.388-04 (APELANTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ARTIGO 157, § 2. °, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE VONTADES – RECURSO DA DEFENSORIA DEVOLVENDO A MATÉRIA PARA ANÁLISE DO COLEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS INVESTIGADORES, EM CORRESPONDÊNCIA COM A DEMAIS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das testemunhas — vítima e policiais que investigaram o delito —, quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a participação do recorrido no fato narrado na denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008934-66.2018.8.11.0055

APELANTE: ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Anderson Cleiton de Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da 2 a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, ID. 28682987 a 28682991, o qual
julgou procedente
a denúncia, condenando-o pelo delito de roubo majorado, tipificado no
artigo 157, § 2°, incisos I
(redação anterior à Lei n. 13.654/2018)
e II Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão,
no regime inicial
fechado
(reincidência)
(
CP, art. 33, § 2o, “b”).

Os fatos foram narrados na denúncia, nos seguintes termos, ID. 28592488:

“(...) No dia 29 de março de 2018, por Volta das 09hl5min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL
,
vulgo “ANDINHO”
, em companhia de duas pessoas não identificadas nos presentes autos
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
01 (uma) corrente de ouro com pingente do mesmo material; 01 (uma) pulseira de ouro; e 01 (uma) aliança de ouro,
de propriedade da vitima
Ruben Sturm
, causando-lhe prejuízos na monta de
RS 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais),
conforme Auto de Avaliação Indireta, acostado à f. 15 dos autos.

Extrai-se dos autos que na data dos fatos, a vítima foi abordada pelo denunciado e seus comparsas no trajeto que percorria para buscar sua esposa em uma clínica de massagem localizada no Bairro Jardim Itália.

Neste viés, durante o assalto, um dos autores do crime sacou uma arma de fogo, exigindo que a vítima lhe entregasse sua carteira e seu aparelho celular, todavia, ao Ver as joias que esta tinha, arrancou a corrente de seu pescoço, a pulseira de seu braço, bem como sua aliança de casamento.

Ato contínuo, os assaltantes exigiram que a vítima descesse de seu veículo e corresse em via pública para que pudessem fugir, o que esta fez, tendo os criminosos fugido logo em seguida.

Após o roubo, a vítima reconheceu a motocicleta utilizada para a prática do crime, em razão das filmagens de segurança obtidas de um posto de combustível onde ele parou por algum tempo que, inclusive, demonstraram cabalmente o ora denunciado observando a vítima, com certeza já planejando sua ação criminosa.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL, vulgo “
ANDINHO
”,
como incurso nas disposições do
artigo 157, § 2°, incisos I (com redação anterior à vigência da Lei 13.654/2018) e II, do Código Penal
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentarem resposta preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais ternos e atos processuais, devendo ao final ser condenado. (...).”

Nas razões recursais, ID. 28683961, não obstante o entendimento de que estão comprovadas a autoria e materialidade delitivas, em razão do inconformismo do acusado (ID. 28683960), o qual manifestou o desejo em recorrer do édito condenatório, a Defensoria Pública interpõe o apelo devolvendo toda a matéria para que este Tribunal, pleiteando a absolvição do acusado da condenação de roubo majorado. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria visando a redução da pena aplicada.

Em contrarrazões, ID. 28683964 a 28683967, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 30194970, é pelo
não conhecimento
do recurso, vez que o réu manifestou o desejo de recorrer, existindo conflito com a defesa técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no caso, o sentenciado
Anderson Cleiton de Almeida Amaral,
ao ser intimado do édito condenatório no Prédio do CDP – Centro de Detenção Provisória (ID. 28683960), manifestou seu interesse em recorrer.

Desse modo, a Defensoria Pública, ao apresentar as razões recursais, não obstante entender pela ausência de motivos para o apelo, invocou o efeito devolutivo, pugnando pela revisão da matéria e da pena aplicada.

Nessa senda, em atenção ao princípio constitucional da ampla defesa em favor do acusado com a revisão do julgado por este Colegiado, em dissonância com o parecer ministerial, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Feita a ressalva, quanto ao mérito, a materialidade do delito ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID. 28592491), termo de declaração da vítima (ID. 28592492), imagens captadas por circuitos de vigilância privada (ID. 28678951 a 28678954), auto de apreensão (ID. 28592493), auto de avaliação indireta (ID. 28592499), bem como pela prova oral colacionada em juízo.

A autoria também é inquestionável.

Na delegacia, o recorrente
Anderson Cleiton de Almeida Amaral

negou a pratica delitiva imputada, assim declarando:

“(...) Que o interrogando afirma que no dia do roubo que figura como vítima RUBENS TURM, realmente esteve na rua que ocorreu o assalto, para receber um dinheiro numa casa em frente a casa de massagem, na parte da manhã, não recordando o horário; Que o interrogando afirma que costuma abastecer sua motocicleta no Posto de Combustível na Av. Nilo torres do Jardim Itália, no dia do roubo citado, não lembra se parou no posto;
Que o interrogando é proprietário de uma motocicleta Honda XRE 300, cor preta fosco, placa QBM 9590
, comprada numa garagem pouco mais de 10 (dez) dias, no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil) reais, que sobre um rádio AHD marca Baofeng encontrado no interior de sua residência, o interrogando esclarece que o referido rádio foi deixado em sua casa por um amigo seu, nunca foi usado, é novo. (...).” [Grifo, ID. 28592494].

Ao ser ouvido em juízo confirmou que é proprietário da moto Honda XRE 300, porém, nega que tenha efetuado o roubo descrito na denúncia.

De outro lado, contrapondo à negativa do recorrente, a vítima
Rubens Sturm
assim declarou na delegacia:

“(...) QUE no dia 29/O3/2018 por Volta das 09:55 horas, o declarante foi buscar sua esposa na Clínica de Massagem no Jardim Itália, porém antes, ao passar em frente ao Posto de Combustível na Av. Nilo Torres, já no Jardim Itália, o declarante avistou o proprietário do referido posto, parou para conversar com o mesmo, pois são amigos; Que, Como faltava alguns minutos para pegar sua esposa, ficou conversando com seu amigo Emerson proprietário do Posto de combustível; Que ficou uns dez minutos conversando Emerson e em seguida foi buscar sua esposa,
parou em frente a Clínica de Massagem da Cléo, com sua caminhonete S-10 ligada, com vidros abertos e mexendo com seu celular; Que uns cinco minutos que estava parado, passou uma
motocicleta Honda Titan, cor azul, com dois (02) ocupantes, sendo que o garupeiro estava Vestido com uma camiseta amarela da Seleção Brasileira
, com barulho no escapamento, andaram uns cem (100) pra frente,
fizeram o retorno, ao passar pelo declarante, olhou bem para sua camionete, após uns cinquenta (50) metro
s, retornaram encostaram ao lado, o garupeiro pulou já com um revolver em punho, mandou o declarante entregar a carteira e seu celular, porém ao ver as correntes de ouro no seu pescoço, arrancou e seguida arrancou uma pulseira do seu braço e aliança, ambos de outro, acabou esquecendo a carteira e o celular;
Que mandou o declarante descer da sua camionete e correr, porém o declarante saiu andando; Que o suspeito não gostou, e gritou: “MANDEI VOCÊ CORRER”,
o declarante correu, escutou quando o suspeito puxou o gatilho, mas não disparou, correndo uns dez (10) metros, escutou a motocicleta acelerando, olhou para trás, viu os dois suspeitos fugindo; Que o declarante saiu procurando por câmara do vizinho da clínica, uma rua antes, ao olhar as imagens viu uma motocicleta
XRE 300, cor preta, com apenas o condutor e outra a motocicleta Honda Titan, cor azul, com dois ocupantes, sendo o garupeiro com a camiseta amarela, da Seleção Brasileira.
Que o declarante conseguiu imagem no Posto de combustível, nas imagens aparece somente a mesma
motocicleta Honda XRE 300, cor preta, placa Q3M-9590, apreendida em poder do suspeito ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL, como sendo a mesma que estava no Posto de Combustível lhe vigiando e seguindo a esquina próxima a clínica e retornando
;
(...).” [Grifo].

Em juízo, confirmou na íntegra seu depoimento extrajudicial. Consignou que após o delito, diligenciou nas imediações a fim de visualizar as filmagens das câmeras de segurança, momento em que constatou que os assaltantes tiveram auxílio efetivo de uma pessoa que, por sua vez, pilotava uma moto grande de 300 cilindradas.

Lauri Romualdo da Silva
, investigador da policia, devidamente compromissado pelo juízo, relatou se recordar das imagens das câmeras de vigilância do posto de combustível, onde constatou o acusado Anderson abastecendo a motocicleta e vigiando a vítima, saindo logo atrás. Confirmou, desse modo, sua narrativa no relatório de ID. 28678951:
“(...) podendo verificar nitidamente nas imagens a placada referida motocicleta, bem como as vestes do suspeito (camisa clara aparentando ser branca e calça tipo jeans escura), observando ainda que enquanto estava sendo atendido, o mesmo olhou por várias vezes para o local em que a vítima se encontrava (lado direito do vídeo) e assim que a vítima saiu com sua camionete, o suspeito logo em seguida saiu com direção ao mesmo sentido em que a vitima foi, ou seja, para o bairro Jardim ltália, onde posteriormente ocorreria toda a ação delituosa. (...).”

No mesmo sentido, o investigador
Valmir Viera Castrilhon
, narrou perante a autoridade judicial que pelas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o acusado Anderson de motocicleta, monitorar e seguir a vítima Rubens, sendo possível visualizar de forma nítida o momento em que o acusado chama os demais participantes que estavam em outra motocicleta para realizar o acompanhamento de abordagem da vítima.

Nesse sentido, relatou em detalhes todo
o modus operandi
, de forma harmônica com a descrição em relatório policial,
in verbis:

“ (...) Nas imagens de uma residência particular, situada na Rua 08-A do Bairro Jardim Itália nesta, constatamos nitidamente por volta das 09h17min., o suspeito ANDERSON transitando com sua motocicleta sentido a Rua 13-A (local em que a vítima estava com sua camionete estacionada), vindo a cruzá-la e logo atrás lhe seguindo, vem mais DOIS SUSPEITOS AINDA NÃO IDENTIFICADOS EM UMA MOTOCICLETA TIPO TITAN DE COR ESCURA, ao que o CONDUTOR aparentemente é jovem, magro, de cor parda, trajava camiseta preta, calça tipo jeans escura e tênis colorido, já o PASSAGEIRO também jovem, forte, de cor parda, trajava camiseta amarela tipo seleção brasileira com numeração 10 em cor escura, calça tipo jeans escura e tênis escuro, ambos de capacetes escuro tipo san marino. Os três suspeitos seguiram reto pela rua 08-A e ao cruzar pela rua 13-A,
observa-se claramente nas imagens o suspeito Anderson sinalizando/indicando para seus comparsas o local em que a vitima se encontrava,

subtendendo uma ação toda programada. Momentos depois, eles retornaram, sendo que os dois suspeitos ainda não identificados vira e entra na rua em que a vítima se encontrava
, e o suspeito Anderson vem logo atrás bem devagar observando o sentido de seus companheiros, mas não lhes segue e continua em frente, por aprox.. 50 metros, retorna observa seus comparsas novamente e somente depois (possivelmente ao ter certeza de que seus comparsas renderam a vítima e dominaram a situação), seguiu em frente e tomando rumo ignorado
.

(...). Por fim, pelas analises das imagens, é de nosso entendimento que,
desde o posto de combustível, ou até mesmo antes, o suspeito Anderson vinha fazendo o acompanhamento e observação da vítima, até que chegassem a um local apropriado
(afastado da região central e com pouca movimentação de pessoas transeuntes e veículos) onde tiveram a certeza de uma ação delituosa bem sucedida. (...).” [Grifo, ID. 28678951].

A par disso, melhor sorte não resta ao apelante, pois o depoimento da vítima e dos policiais que realizaram a investigação estão em harmonia com o conjunto probatório, notadamente pelas imagens captadas por circuito de vigilância do posto de combustível e de residência privada, não deixando dúvidas quando a participação do acusado Anderson na prática delitiva imputada na denúncia.

Assim, diante da prova acusatória produzia nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo majorado.

Quanto à pena aplicada, para melhor compreensão transcrevo a dosimetria aplicada pelo juízo singular, ID. 28682989:

“(...) A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus
antecedentes

não são bons, todavia, serão analisados em sede de segunda fase dosimétrica.

Sua
conduta social
não pode mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não ha elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os
motivos
são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pela vitima de forma harmônica, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2°, inciso II do CP, negativar a presente circunstancia judicial.

Ademais, sobre a utilização de uma majorante como circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, consoante se infere do seguinte julgado: (...).

As
consequências
do delito, em que pese os prejuízos materiais suportados pela vitima, não se desgarram da normalidade do tipo.

O
comportamento da vitima
não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadarente no que tange as circunstâncias, ap1icando-se a fração de um sexto (1/6), hei por bem fixar a PENA -BASE
em QUATRO (04) anos e OITO (08) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constato a presença da circunstância agravante da
reincidência

in casu

reincidência específica
, visto que, analisando detidamente os registros criminais acostados as fls. 138/ 140, percebo que o réu foi definitivamente condenado pela pratica do ilícito estampado no artigo 157, § 2°, incisos I e 11 C/ c artigo 70, ambos do CP, no procedimento tombado sob o Código Apolo n° 242093, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, cujo trânsito em julgado se deu em 24/O7/2017, razão pela qual, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o montante de
CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a ocorrência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2°, inciso I (redação anterior a Lei n° 13.654/2018), do CP, razão porque, AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), alcançando o
quantum
de
SETE (07) anos, TRÊS (03) meses e TRÊS (03) dias de reclusão
.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito em
SETE (07) anos, TRÊS (03) meses e TRÊS (03) dias de reclusão
.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E NOVE (29) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salario mínimo vigente a data do fato delituoso (29/03/2018), que devera ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da reincidência, esta devera ser cumprida em
REGIME INICIAL FECHADO
, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2°, alínea “b” do Código Penal. (...).”

Pois bem. Verifico que a dosimetria da pena aplicada ao recorrente Anderson, enquadram-se dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se podendo considerar as reprimendas como excessivas, vez que aplicadas de forma escorreita e dentro dos parâmetros legais, não havendo irregularidade ou ilegalidade a ser sanada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020